Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706383-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CROMIC INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA AGRAVADO: M.A COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CROMIC INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos do Processo no 0702692-15.2021.8.07.0004, em que litiga com M.A COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECÇOES EIRELI - ME, indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio, via sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais a agravante aduz, em síntese, que a reiteração automática da ordem de bloqueio, traz para o credor uma maior efetividade ao recebimento do crédito, na medida em que os bloqueios ocorrem automaticamente. Diz que a medida auxilia não só a credora, mas também o próprio Poder Judiciário, permitindo uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz, com maior probabilidade de satisfação do crédito. Argumenta que, de acordo com o art. 797, do CPC, a execução deve ser realizada no interesse do credor, para que a satisfação do débito seja alcançada. Argui ser necessária a antecipação dos efeitos da tutela, pois restou demonstrado o fumus boni iuris, e o risco da demora, em razão da eventual prescrição intercorrente. Requer, ao final, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 33130024). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Como se sabe, a reiteração automática da pesquisa via SISBAJUD é possível, desde que observado, caso a caso, o princípio da razoabilidade, mormente em se tratando de pessoa jurídica. No hipótese vertente, a pesquisa ao SISBAJUD já foi realizada em duas oportunidades, sendo a última em 11/10/2021, o que não demonstra lapso de tempo razoável para que seja determinada a reiteração da medida em sede liminar. Ademais, nada obstante a agravante assevere a existência de perigo ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, observo que o título executado consiste em duplicata virtual, tendo a ação originária sido proposta em 11/03/2021; assim, não há justificativa para a concessão do pedido neste momento processual. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator